Tribunal: TJSP
Processo: 1011681-08.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de produtos alimentícios por aplicativo telefônico. Desistência manifestada no ato de retirada dos produtos. Possibilidade. Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que condiciona a desistência do contrato apenas ao prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sendo

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de produtos alimentícios por aplicativo telefônico. Desistência manifestada no ato de retirada dos produtos. Possibilidade. Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que condiciona a desistência do contrato apenas ao prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sendo prescindível a demonstração de fato ou vício do produto ou serviço. Ato de mera liberalidade. Valor pago que, prima facie, deve ser devolvido. Hipótese dos autos, porém, que revela que a ré já procedeu à devolução extrajudicial do valor. Inocorrência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.